Tribunal: STF
Processo: Rcl 72342
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que sobrestou Recurso Extraordinário com base no Tema 1267, objeto do RE 1.450.100-RG.



    O reclamante narra “o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, irresignado com o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que, por unanimidade, deu provimento ao agravo em execução defensivo para conceder indulto à apenada, interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal” (p. 4).



    Alega que “o reclamo ministerial apontou contrariedade ao artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, notadamente porque o aludido dispositivo legal veda a concessão de graça ao crime de tráfico ilícito de drogas, e contrariedade ao artigo 84, inciso XII, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido, em equivocada interpretação da aludida norma, desconsidera que, não obstante a competência privativa do Presidente da República para a concessão do indulto, a discricionariedade na eleição das circunstâncias condicionantes à obtenção do benefício, embora ampla, de natureza essencialmente política e atinente ao exercício da soberania estatal, não é um poder ilimitado e só é legítima quando operada a partir da conformidade constitucional, o que não ocorreu na hipótese, pois o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto nº. 11.302/2022 viola os princípios constitucionais da Separação dos Poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, §4º, III; artigo 62, §1º, I, b; e artigo 68, §1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da Segurança Social/Pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF)” (pp. 4-5).



    Aponta que “a Segunda Vice-Presidência dessa Corte, entretanto, sobrestou o reclamo extremo interposto pelo Ministério Público tendo em vista o RE 1.450.100/DF (TEMA 1267 do STF), de acordo com a seguinte ementa” (p. 5).



    Sustenta que a referida decisão merece reforma, “já que inaplicável o Tema 1267 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para sobrestar o Recurso Extraordinário quando existente, além da tese de inconstitucionalidade do indulto, questão autônoma e independente que, por si só, impede a concessão do indulto e decide a questão, consoante o entendimento do STF, qual seja, a proibição de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada” (p. 7).



    Argumenta que, ao se considerar “que o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal é claro ao vedar a concessão dos benefícios de graça ou anistia ao crime de tráfico ilícito de drogas, sustentou-se no recurso extraordinário a reforma da decisão também por esse fundamento, de modo que não deveria todo o recurso extraordinário restar sobrestado em razão do Tema 1.267 do STF” (p. 9).



    Conclui ser impositivo “o provimento da presente reclamação, visto que flagrante a distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a outra matéria existente no recurso – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal” (p. 11).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 13).



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação,  para afastar a negativa de seguimento fundamentada na má aplicação do Tema 1267 do STF, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (p. 14).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 6, estas foram prestadas (eDOC 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. INDULTO. CONCESSÃO A APENADO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DO CASO AO TEMA 1267 DO STF. CONFIGURADA A TERATOLOGIA DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. 



    1. A luz do entendimento firmado por esta Corte, cabe Reclamação Constitucional quando for demonstrada teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão discutida em repercussão geral. 



    2. A autoridade reclamada, ao sobrestar o recurso extraordinário que trata da possibilidade de concessão de indulto de Natal a crimes previstos como tráfico de drogas em sua forma privilegiada, agiu de maneira indevida ao fundamentar o sobrestamento no RE 1.450.100/DF, Tema 1267, no qual esta Suprema Corte reconheceu a Repercussão Geral. Tal ato configura a teratologia da decisão impugnada. 



    - Parecer pela procedência da reclamação constitucional” (eDOC 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do tema 1267 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Discute-se nos autos se a autoridade reclamada teria má aplicado o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 1.450.100/DF, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Tema 1267 da Repercussão Geral, ao sobrestar o recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual, em caso de ré condenada pela prática de crime de tráfico de drogas. 



    Confira a ementa do julgado, em repercussão geral:



    “Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    2. Repercussão geral reconhecida”.



     



    No presente caso, verifica-se que o 1º Juizado da 2ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de indulto apresentado pela ré, nos termos seguintes:



    “Pondera-se, de pronto, que há vedações expressas no texto legal, cabendo ao(à) aplicador(a) da lei proceder ao exame conjunto do Decreto vigente para que haja sua efetiva interpretação. 



    Grifa-se que os pressupostos para a concessão de indulto são da competência privativa do Presidente da República. 



    Convém trazer aos autos o teor do art. 5º: (...)



    Dessarte, verifica-se que a reprovação exarada pelo Ministério Público merece guarida, porquanto a pessoa privada de liberdade perpetrou também crimes com violência/grave ameaça, assim como de natureza hedionda, havendo vedação expressamente insculpida no Decreto Presidencial, de sorte que acolho a promoção do MP, e indefiro o pedido aventado pela defesa” (eDOC 2, pp. 9-11).



    A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não observou a literalidade do art. 5º, inc. XLIII, da Constituição da República, ao conceder o indulto à condenada pelo crime de tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada, ao dar provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa, sob o fundamento de que “a interpretação de que o art. 7º, inciso VI, parte final, do Decreto n. 11.343/2006, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º vem ao encontro da jurisprudência da atual e majoritária, que, em casos análogos, admite a concessão do indulto a condenados na prática do crime de tráfico privilegiado”, tendo em vista que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (eDOC 2, p. 59).



    O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi sobrestado pelo 2º Vice-Presidente do TJRS, até que ocorra o julgamento do Recurso Extraordinário 1.450.100-RG, Tema 1267. 



    O agravo interno interposto pelo Parquet foi desprovido, ao fundamento de que o recurso deveria continuar sobrestado, posto que “a alegação aduzida pelo agravante, qual seja, a existência de ‘questão autônoma que, por si só, impede a concessão do indulto’ (Evento 52 - AGRAVO1, p. 02), é um, e não o único, dos argumentos do recorrente para provimento do recurso”, e que, portanto, ao se fazer o “cotejo entre as questões trazidas no recurso extraordinário e os fundamentos apontados no acórdão recorrido, resta patente, (...) que a controvérsia suscitada também perpassa pela constitucionalidade, ou não, da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, questão essa que restou afetada pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.267 do STF), e possui especial relevância para o deslinde da presente demanda”.



    Como se pode observar, a questão posta no presente caso difere-se da tratada no Recurso Extraordinário 1.450.100/DF, Tema 1267, posto que este se limitou a afirmar a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 



    Dessa forma, patente a má aplicação do Tema 1267 de repercussão geral, pois, evidente a distinção entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a matéria existente no recurso extraordinário – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF), para determinar o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente